Tribunal: TCU
Processo: 028.684/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em razão da Impugnação total de despesas do Programa de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Diego Henrique Silva Cerqueira Martins, ex-Prefeito do Município de Coração de Maria/BA, em razão da impugnação total de despesas dos recursos repassados ao Município, na modalidade Fundo a Fundo, à conta dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Coração de Maria/BA, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Diego Henrique Silva Cerqueira Martins, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data de ocorrência 2.500,00 24/02/2012 2.500,00 12/03/2012 2.500,00 05/04/2012 2.500,00 18/05/2012 2.500,00 14/06/2012 2.500,00 11/07/2012 2.500,00 08/08/2012 2.500,00 12/09/2012 2.500,00 05/10/2012 2.500,00 19/11/2012 2.500,00 10/12/2012 41,07 20/11/2012 2.553,00 07/12/2012 9.3. aplicar a Diego Henrique Silva Cerqueira Martins, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. fixar, com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, novo e improrrogável prazo de quinze dias a contar da notificação, para que o Município de Coração de Maria/BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data de ocorrência 572,24 12/06/2012 622,00 14/09/2012 1.866,00 28/12/2012 2.411,78 24/02/2012 2.411,78 12/03/2012 2.411,78 15/02/2012 2.411,78 13/03/2012 2.411,78 12/04/2012 2.411,78 12/06/2012 622,00 12/07/2012 622,00 21/08/2012 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.